Tribunal: STF
Processo: ARE 1411023
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. 1. Trata-se de ação de revisão previdenciária para garantir o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade a servidor municipal ocupante de cargo de médico clínico geral. 2. Direito à integralidade que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto. Sentença mantida. 3. Direito à paridade que igualmente decorre do regramento constitucional aplicável para garantir a revisão nos mesmos termos do pessoal da ativa. SV 33/STF e Tema 942/STF teses de necessária observância. Precedentes do E. TJSP. 4. Honorários advocatícios: necessária sujeição aos critérios estabelecidos pelo art. 85, 2º do CPC para fixação da base de cálculo. Sentença parcialmente reformada apenas para adequar a base de cálculo ao disposto no art. 85, §2º do CPC, devendo ser adotado o valor da condenação, e não o valor da causa. 5. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 40, § 10, da Constituição da República, das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e da Súmula nº 33.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que “se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido: 



    “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTAL NO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.12.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.349.695-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 24.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 14.12.2017)



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos:



    “[...]



    Consta que o autor ingressou no cargo em18.08.1993 (fl. 25), requerendo aposentadoria especial em12.09.2019, o que foi reconhecido, porém com vencimentos não integrais e nem em paridade com a ativa.



    A natureza arriscada da atividade exercida dá conta do critério funcional que, somado ao atendimento aos requisitos temporais (fl. 25), viabiliza a concessão da aposentadoria. O fato ainda pode ser demonstrado pela própria análise do perfil profissiográfico de fls. 41/43, indicativos da natureza arriscada. 



    Sobre estes fatos inexiste controvérsia, competindo aferir o regime jurídico aplicável com reflexos no cálculo do benefício.



    Reconhecido o direito do autor, ora apelado, à aposentadoria especial, cinge-se o debate ora posto em definir acerca da integralidade e da paridade de seus proventos.



    A concessão da aposentadoria especial tem fundamento na exceção prevista no art. 40, parágrafo 4º, incisos II e III da Constituição Federal, o que possibilita a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, reconhecida aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003.



    Antes de adentrarmos no exame do caso concreto, importante assentar a distinção entre a paridade e a integralidade. 



    Por integralidade entende-se dar forma ao cálculo da renda mensal inicial, composta por inteiro (não por fração). Pode-se significar que equivalha a renda mensal inicial a 100% do valor apurado da base de cálculo. Note-se que o conceito de integralidade se aplica à forma inicial do cálculo dos proventos.



    [...]



    Por sua vez, a paridade pode ser conceituada o reajuste dado ao servidor inativo na mesma data e proporção que o dispensado aos ativos. Importante ressaltar que, para os servidores que ingressaram no serviço público após a EC nº 41/2003, o Constituinte abandonou a garantia anteriormente deferida a aposentados e pensionistas, no sentido de que fossemos benefícios suscetíveis de revisão, conforme atualmente estabelecido no art. 40, § 8º da CF. 



    Portanto, a sistemática da revisão de proventos (disciplinada pelo art. 6º, parágrafo único da EC nº 41/2003, revogado pela EC nº 47/2005), assegura aos servidores o direito à revisão integral (ou regime de paridade), estendendo-lhes quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas àqueles servidores, ainda que decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo (ou função que serviu de base para a aposentadoria ou pensão). Frise-se, desde logo que têm que ser atendidos os pressupostos estabelecidos pela EC nº 47/2005.



    Pois bem. 



    Feita a distinção entre a integralidade e a paridade, compete-nos o exame da aplicação para o caso de aposentadoria especial, logo necessário definir o regramento a seguir para o cálculo dos proventos e a respectiva forma de revisão da aposentadoria especial.



    Não há, é fato, disciplina expressa acerca da aposentadoria especial para o caso que verte quanto à forma de revisão dos proventos, de modo que, embora tratar-se do caso de aposentadoria especial (com regime próprio), a forma de revisão do valor dos proventos há de seguir regramento geral, aquele estabelecido pela Constituição da República em seu art. 40, § 8: 



    [...]



    A revisão dos proventos abarca as vantagens de caráter geral extensíveis aos inativos, ou seja, parcelas que pela natureza remuneratória e própria das atividades de risco são garantidas aos inativos, regra que se aplica aos servidores ingressados no serviço público até a vigência da EC nº 20/1998, que se aposentaram.



    Note-se que dentre outros aspectos devem ser observadas as normas de transição introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.



    Novamente destaco: a Constituição Federal em seu art. 40, § 4º, III, garantiu a integralidade dos proventos na aposentadoria especial aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, como é o caso dos integrantes da carreira de enfermagem.



    A certidão de fl. 25 comprova o ingresso do autor no cargo de médico clínico geral do serviço público municipal em 1993 ou seja, mais de 30 anos foram em efetivo exercício integralmente exercidos no cargo de médico.



    De tal modo, considerando que o impetrante preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria, ingressou no serviço público em 1993, cumpriu os requisitos mínimos da Lei nº 8.213/1991, vale dizer, tempo mínimo de contribuição (25 anos), integralmente cumpridos em atividade de risco, tendo ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Forçoso reconhecer-se o direito à integralidade remuneratória dos subsídios, nos termos dos artigos 6º da EC nº 41/03 e do art. 2º da EC nº 47/05.



    Posto isto, com efeito, constata-se que o autor reúne condições e os pressupostos necessários para obter a aposentadoria integral.



    Possível, pois, a aposentadoria, restando apenas perquirir se esta observará o regime instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03 ou o anterior, regido pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    O apelado há muito ingressou no serviço público, desde 1993, consoante consta das certidões acima; seu tempo de contribuição prestado na atividade também foi devidamente computado.



    A adoção da idade mínima prevista no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, qual seja, sessenta anos de idade, desconsidera a determinação do artigo 40, § 4º da Constituição Federal, que admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados.



    Cuidando-se a aposentadoria especial de benefício outorgado àqueles que executam suas funções em atividades de risco, por certo que não se deverá adotar a norma de transição destinada aos servidores que laboram em atividades ordinárias.



    [...]



    No tocante à tese de impossibilidade de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, a despeito de toda argumentação desenvolvida pelo Instituto recorrente, há de prevalecer o entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, que culminou na tese firmada no Tema 942, assim redigido:



    [...]



    Assim, diante do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, cai por terra a tese defendida pelo apelante, a baseada na limitação imposta pelo ar4. 40, §10 da CF/88 que não é aplicado no caso presente como limitador da referida conversão. 



    Dessarte, desacolho o pedido de reforma da sentença, devendo ser mantido, in totum, o quanto decidido pela DD. Magistrada de primeira instância.



    [...]



    Posto isso, voto no sentido do desprovimento do recurso e do parcial provimento do reexame necessário, a fim de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao quanto disposto no art. 85, §2º, inciso I do CPC, devendo o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), e para fixar honorários recursais, nos termos da fundamentação desenvolvida.”



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, conforme a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.12.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente